Tribunal: TJDFT
Processo: 0713904-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por FERNANDO SIMÃO DE OLIVEIRA FILHO (agravante/réu) em face da decisão (ID 120864918, dos autos de origem) proferida nos autos de cumprimento de sentença, em face de TAYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. (agravado/autor), na qual o magistrado a quo deferiu a alienação dos bens penhorados em leilão judicial, conforme decisão combatida abaixo colacionada: Não tendo sido efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, defiro a alienação em leilão judicial. Designo leiloeiro público (NULEJ), o qual deverá observar o disposto no art. 884 do CPC. A fim de instrumentalizar a realização do ato, expeça-se mandado de remoção dos bens penhorados para o depósito público. Deverá o credor fornecer os meios necessários para o cumprimento da ordem. Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 05 dias, as pessoas mencionadas no art. 889 do CPC, conforme o caso. Após o cumprimento da ordem de remoção, remetam-se os autos ao leiloeiro. Intimem-se. O agravante/réu, em suas razões recursais (ID 34957577), afirma que, por meio do Instituto Internacional de Segurança e Tecnologia em Transporte e Meio Ambiente, inscrito no CNPJ sob o no 12.028.291/0001-05, fez contrato de locação do imóvel, situado no SIG Quadra 01, Lote 495-505, Salas 330, 331 e 332. Sustenta que, na referida locação, o imóvel foi locado com todos os bens móveis objeto da referida penhora, uma vez que se tratam de móveis planejados, não tendo, pois, relação jurídica com o caso em concreto. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso e o deferimento do efeito suspensivo ativo e, no mérito, seja reformada a decisão agravada no sentido de se determinar a exclusão dos bens da penhora, em face dos mesmos pertencerem ao locador do imóvel. Preparo (ID 34957583). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo ativo, o que não assiste razão à parte agravante/ré. De um lado, há a determinação da alienação dos bens penhorados em leilão judicial, que se encontram no imóvel, situado SIG Quadra 01, Lote 495-505, Salas 330, 331 e 332. De outro lado, compulsando os autos de origem, verifico que, conforme certidão de penhora proferida pelo Sr. Oficial de Justiça (ID 119109322, dos autos de origem), os bens ali existentes estão em nome da empresa TAOS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.083.678/0001-88, de acordo com as informações prestadas pelo próprio agravante/réu, Sr. FERNANDO SIMÃO DE OLIVEIRA FILHO. Logo, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, não há, no momento, qualquer possibilidade jurídica do direito pleiteado, até mesmo porque o contrato de locação colacionado a esse recurso não traz qualquer documento de vistoria feito no imóvel locado, que possa comprovar que os bens penhorados pertençam a locador do imóvel. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao agravo de instrumento. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.